Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705240-69.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado. 3. De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de maus antecedentes, ainda que há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que sejam levados em consideração como circunstância judicial desfavorável. 4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, sem indicar o permissivo constitucional em que se fundamenta o apelo especial, sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 59 do Código Penal, e 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deveria ter sido absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 59 do CP, e 386, incisos IV, VI e VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não indicado o permissivo constitucional no qual se funda a ação, com incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF, por deficiência na fundamentação recursal. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1658300/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 28/9/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria ser admitido, pois “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020), o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015